Tribunal: TJMT
Processo: 0000334-48.2001.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000334-48.2001.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rural - Agrícola/Pecuário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0705-64 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), AFONSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 073.539.871-20 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – DESÍDIA DO AUTOR – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do período previsto na legislação processual. Ultrapassado os prazos legais (art. 60 do Decreto-Lei n. 167 /67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663 /66), sem que a parte autora tenha diligenciado no sentido de providenciar a efetivação da citação do réu, incide a prescrição, sobretudo quando não evidenciada a hipótese de que trata a Súmula n. 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta em virtude do reconhecimento da prescrição pela desídia do autor em promover o prosseguimento do processo.

O apelante alega que não há negligência de sua parte eis que a citação não se viabilizou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Aduz que “
não houve suspensão do processo por ausência de bens ou suspensão pelo período de um ano, com posterior inércia do exequente, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição intercorrente
”.

Argumenta que o art. 487 do CPC não foi observado, pois não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar.

Ao final, defende a aplicação do princípio da causalidade em relação à sucumbência já que o réu quem deu causa à ação.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 98/08042-3, no valor de R$ 29.597,96, com vencimento em 30-06-2003, foi extinta em virtude do reconhecimento da prescrição pela desídia do autor em promover o prosseguimento ao feito.

A lide foi ajuizada em 01-06-2001 e o despacho inicial proferido em 16-07-2001 (id. 129468380 - Pág. 31).

Após duas tentativas infrutíferas de citação, determinou-se a intimação do autor que, no entanto, deixou de se manifestar (id. 129468381 - Pág. 41).

Assim, o processo foi remetido ao arquivo provisório em 24-07-2007, e apenas em 20-04-2017 o Banco veio aos autos (id. 131228785 - Pág. 4 - id. 129468381 - Pág. 49).

Ainda, a execução foi suspensa em mais duas ocasiões, em 11-06-2018 e 30-01-2020 (id. 129468383 - Pág. 22 e 129468383 - Pág. 38).

Em 19-04-2021 o apelante foi intimado para apresentar eventual causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo-o feito em 12-05-2021 (id. 129468384 - Pág. 13).

Com isso,
a lide foi extinta em 16-06-2022
em virtude do reconhecimento da prescrição do título executivo (id. 129468385).

Além de não movimentar o processo por longos períodos, o apelante deixou de se manifestar quando incitado, o que motivou o arquivamento do processo por mais de 10 anos.

Da simples leitura dos autos, verifica-se que é evidente a desídia do exequente em promover o necessário para citar o apelado, já que, apesar de proposta a Ação em 2001, foi preciso ser intimado frequentemente para adotar as providências processuais.

E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja feita dentro do período legal, o que não aconteceu neste caso
. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Como o vencimento da obrigação se deu em 30-06-2003, o prazo trienal para sua cobrança esgotou-se em 30-06-2008 (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663 /66).

Por conseguinte, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Isso porque o apelante não cumpriu as diligências no tempo adequado, não sendo viável atribuir-se ao Poder Judiciário o prejuízo pela demora.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
. AVALISTA SUB-ROGADO.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENA
L. OCORRÊNCIA.

1. O termo inicial do prazo prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos direitos do credor.

2. A jurisprudência desta Corte orienta que os prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao sub-rogado.

3.
Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

4. Assim, "prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5º, I)" ( AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3.9.2019).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1880086 - TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 11/03/2021).

Quanto às despesas e aos honorários advocatícios, nestes autos não foi estabelecida relação jurídica processual. Assim, descabida a condenação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022